Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REFORMA DE IMÓVEL LOCADO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. ARTIGOS 505 E 508 DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ALTERAÇÃO FÁTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A decisão que reconheceu a coisa julgada quanto ao pedido de indenização por danos materiais em razão da reforma do imóvel locado baseou-se na identidade das partes, da causa de pedir e do pedido entre a ação atual e a anterior, conforme artigo 337, §§ 1o e 4o do CPC, e cuja sentença transitou em julgado.

2 Apesar das alegações da parte autora sobre novas avarias e deterioração subsequente, não há fundamentação concreta que diferencie os danos já julgados dos alegadamente novos, não justificando a reabertura do litígio anteriormente decidido.

2.1. Relações de trato continuado não se aplicam no caso, pois os danos alegados pertencem ao mesmo contexto da ação anterior.

3 A pretensão de revisão dos fatos já decididos, sob o argumento de alteração fática relevante, não encontra respaldo nas provas dos autos, nem na legislação aplicável, restando inequívoca a aplicação da coisa julgada.

3.1. A coisa julgada visa evitar a rediscussão de matérias firmadas por decisões transitadas em julgado, consolidando a preclusão consumativa e garantindo que os litígios tenham um termo final.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.